Tribunal: STF
Processo: RHC 213602
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 707.031/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente figura como investigado em inquérito policial instaurado no 1º Distrito Policial de São Paulo/SP, em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 153 e 154 do Código Penal (divulgação de segredo e violação do segredo profissional).



    3. Diante da deflagração do procedimento, a defesa impetrou habeas corpus no Juízo de primeira instância, que denegou a ordem. Protocolado novo writ, desta feita no Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu a liminar. Seguiu-se a impetração no STJ, indeferida liminarmente pela Relatora. Por fim, a Sexta Turma não conheceu do agravo regimental interposto.  



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente argumenta que a instauração do inquérito policial configura constrangimento ilegal, seja por ser atípica a conduta a si imputada, seja pela ausência de elementos suficientes de materialidade e autoria delitivas.



    5. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão do curso do inquérito policial e, no mérito, o respectivo trancamento.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Observa-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A Sexta Turma do STJ, no ato ora impugnado, não conheceu do agravo regimental interposto pelo recorrente, por não ter havido impugnação específica da decisão agravada. Por meio desta, a Ministra Relatora indeferira liminarmente o habeas corpus, sem examinar a matéria de fundo, tendo em vista o óbice do verbete nº 691 da Súmula do STF. A atuação originária da Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.   



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator